Tribunal: STJ
Processo: 0001387-36.2010.8.15.0251
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645783 - PB (2024/0175194-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
LILYANE FERNANDES BANDEIRA DE OLIVEIRA -
PB013350
AGRAVADO
: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS SANTO
ANTONIO LTDA
ADVOGADO
: MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE ALCANTARA -
PB001737
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48398670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 4d21c3ed-fc07-41dc-9f22-4958e806b23b

Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 4d21c3ed-fc07-41dc-9f22-4958e806b23b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645783 - PB (2024/0175194-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
LILYANE FERNANDES BANDEIRA DE OLIVEIRA -
PB013350
AGRAVADO
: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS SANTO
ANTONIO LTDA
ADVOGADO
: MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE ALCANTARA -
PB001737
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA
PARAÍBA contra decisão de minha lavra em que não conheceu do agravo em recurso
especial, diante da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo raro, quais sejam: ausência de vício de integração e incidência da Súmula 7 do
STJ (e-STJ fls. 308/310).
Documento eletrônico VDA47420060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:49
Código de Controle do Documento: 4bafab34-2257-4032-a382-0152a7377ee9

Na ocasião, a registrei que (e-STJ fl. 309):
o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015 e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
No agravo interno (e-STJ fls. 315/321), o Estado recorrente diz
que, "ao contrário do que fixou a r. decisão recorrida, o agravo ataca especificamente os
fundamentos, demonstrando que, ao aplicar a Súmula 7 do STJ, ocorreu usurpação da
competência deste STJ" (e-STJ fls. 315/316).
Acrescenta que "o conhecimento da insurgência não exige o
revolvimento dos fatos e das provas, pois não provoca este Tribunal a se debruçar sobre
elementos já analisados pelo Tribunal local" (e-STJ fl. 319).
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.424.404/SP (rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
, DJe
), para a
20/10/2021
17/11/2021
aplicação da Súmula 182 do STJ no tocante aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-se o
seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja,
ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na
decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que
remanesceu.
Dito isso, vê-se que, na situação dos autos, o agravo interno não
merece ser conhecido.
Com efeito, no
ora recorrido, destaquei a falta de
decisum
impugnação dos seguintes fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial:
ausência de vício de integração, incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47420060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:49
Código de Controle do Documento: 4bafab34-2257-4032-a382-0152a7377ee9

No entanto, nas razões de agravo interno, o Estado recorrente
limita-se a afirmar que teria impugnado o fundamento atinente à incidência da Súmula 7
do STJ, sem que nada tratasse a respeito da ausência do vício de integração, o que
evidencia a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no art.
1.021, § 1o, do CPC/2015 e na Súmula 182 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47420060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:49
Código de Controle do Documento: 4bafab34-2257-4032-a382-0152a7377ee9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.645.783 / PB
Número Registro: 2024/0175194-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013873620108150251
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
LILYANE FERNANDES BANDEIRA DE OLIVEIRA - PB013350
AGRAVADO
: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS SANTO ANTONIO
LTDA
ADVOGADO
: MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE ALCANTARA - PB001737
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
LILYANE FERNANDES BANDEIRA DE OLIVEIRA - PB013350
AGRAVADO
: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS SANTO ANTONIO
LTDA
ADVOGADO
: MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE ALCANTARA - PB001737
TERMO
Documento eletrônico VDA48073875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 09fa29a3-bbf7-4494-a330-fb94b441a416

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 09fa29a3-bbf7-4494-a330-fb94b441a416